Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-55.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública Municipal pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de Escola.
Pretensão ao reconhecimento de aposentadoria especial. Art. 40, § 5o, da CF. Função de magistério, segundo os termos da Lei n.o 11.301/06, cuja constitucionalidade foi confirmada pela ADI n.o 3772, que engloba as funções de direção, coordenação e

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública Municipal pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de Escola.
Pretensão ao reconhecimento de aposentadoria especial. Art. 40, § 5o, da CF. Função de magistério, segundo os termos da Lei n.o 11.301/06, cuja constitucionalidade foi confirmada pela ADI n.o 3772, que engloba as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento da Repercussão Geral no 965.
Impetrante que se exonerou do cargo de 'professora', nomeada para o cargo de 'diretora de escola', por investidura originária.
Sentença que denegou a segurança. Manutenção do julgado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002006-55.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ROSIMEIRE
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSIS ASSISPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27128(JV)
APELAÇÃO No 1002006-55.2019.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APELANTE : ROSIMEIRE DOS SANTOS
APELADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍIO DE ASSIS ASSISPREV
MM. Juiz de 1a Instância: Paulo André Bueno de Camargo
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública Municipal
pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de
Escola.
Pretensão ao reconhecimento de aposentadoria especial. Art. 40, § 5o, da
CF. Função de magistério, segundo os termos da Lei n.o 11.301/06, cuja
constitucionalidade foi confirmada pela ADI n.o 3772, que engloba as
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde
que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, excluídos os especialistas em educação.
Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento
da Repercussão Geral no 965.
Impetrante que se exonerou do cargo de 'professora', nomeada para o
cargo de 'diretora de escola', por investidura originária.
Sentença que denegou a segurança. Manutenção do julgado.
Recurso desprovido.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls.213/216 que,
nos autos do mandado de segurança impetrado por ROSIMEIRE
DOS SANTOS contra ato praticado pela DIRETORA DE
BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS ASSISPREV, denegou a
segurança e deixou de condenar a impetrante ao pagamento
de honorários advocatícios, eis que incabíveis na
espécie. Inconformada a autora interpôs recurso de
apelação (fls.218/226), sustentando, em síntese, que o
cargo que exerce não corresponde à especialista da
educação, o qual foi excluído do efeito erga omnes da
decisão proferida pelo STF na ADI 3.772/DF. Afirma que no
Município de Assis existe dispositivo legal que lhe
confere direito líquido e certo, uma vez que o cargo que
ocupa integra o Quadro de Magistério, nos termos do que
dispõe o artigo 6o, inciso I, da Lei Complementar
Municipal no 06/2011 Estatuto do Magistério. Alega que
não há dúvidas que exerceu as funções de Magistério ao
longo de toda a sua carreira, pois atuou como professora
e atua como diretora de escola, devendo ser considerado
que ambas as funções fazem parte do mesmo quadro de
magistério. Assinala que além de ter superado os vinte e
cinco anos de contribuição em funções exclusivas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistério, exigidos pela Constituição Federal, na data
de requerimento administrativo já possuía a idade mínima
para a obtenção da aposentadoria especial, qual seja, a
de cinquenta e três anos de idade. Por fim, refere que a
decisão do STF deixou extreme de dúvidas que os diretores
de escola exercem funções do magistério, tendo incluído
no alcance da Lei Federal no 11.301/06 todos os
integrantes desta categoria. Requer a reforma da sentença
a fim de que seja concedida a segurança, com a
consequente concessão à aposentadoria especial desde a
data da impetração, com proventos que respeitem a
paridade e a integralidade. Custas recolhidas às
fls.238/239.
Ao
recurso
não
foram
apresentadas
contrarrazões (certidão de fls.242). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial a
impetrante é servidora pública em atividade e pertence

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos Quadros do Magistério Público Municipal, titular de
cargo efetivo de Diretora de Escola, contando em
04.05.2018 com 53 anos de idade e 29 anos, 11 meses e 06
dias de serviços prestados ao Magistério. Por entender
que preenchia todos os requisitos exigidos para a
obtenção de aposentadoria especial, requereu a liquidação
de tempo de serviço junto à Prefeitura Municipal de Assis
e à Secretaria de Estado da Educação - Coordenadoria de
Ensino do Interior (fls.14/20). No entanto seu pedido foi
indeferido em 04.02.2019 (fls.77). Fundamenta sua
pretensão, alegando que a decisão do STF na ADI 3.772/DF
não deixa dúvidas no sentido de que os diretores de
escola exercem funções do magistério e, por essa razão,
estão incluídos no alcance da Lei Federal no 11.301/06
todos os integrantes desta categoria. Por entender que
faz jus à concessão da aposentadoria especial é que
ingressou com a presente ação mandamental.

3.
Com efeito, sobre a questão de fundo
trazida a lume, o entendimento mais recente desta C.
Câmara é no sentido de que o benefício da aposentadoria
especial para membros do Magistério, previsto no artigo
40, § 5o, da Constituição Federal, de acordo com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está restrito aos professores (que efetivamente ministram
aulas), abarcando, de igual forma, aqueles (professores)
que exercem outras funções na carreira do Magistério,
como diretor de escola, supervisor de ensino e agente de
desenvolvimento educacional. Assim, o tempo de serviço
prestado em tais funções deve ser aproveitado para fins
de contagem da aposentadoria especial. É a orientação
jurisprudencial que iniciou-se coo a preocupação de
locais em que os professores exerciam tais funções (sim,
em certos lugares não havia cargos de diretor etc
criados, mas eram funções exercidas por professores não
é regra no país todo). E não é o caso de São Paulo mas a
orientação prevaleceu.
3.1.
Pondere-se, nesse passo, que sobredito
entendimento portanto decorre do fato de que por 'funções
de magistério' devem ser entendidas não somente como
aquelas exercidas dentro da sala de aula -- por
professores --, mas outras que só possam ser exercidas
por profissionais investidos na função de professor,
integrantes do Magistério, admitidos por concurso
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.
Nesse diapasão, a Lei n.o 11.301/06,
que introduziu o § 2o ao artigo 67, da Lei no 9.394/96,
preconizou que : “Para os efeitos do disposto no § 5o do
art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de
atividades
educativas,
quando
exercidas
em
estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.”
3.3.
O Supremo Tribunal Federal interveio
novamente e redefiniu (como uma câmara legislativa) a lei
no julgamento da ADI n.o 3772, que concluiu pela
constitucionalidade da norma à Constituição Federal,
conforme se verifica 'in verbis':
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.
1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO
E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDNETE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I
A função de magistério que não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, a
coordenação e assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar. II As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e
201, § 8o, da Constituição Federal. III Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra.”
De se observar, ainda que, tendo em
vista referida intelecção, a Súmula no 726, do mesmo
Tribunal que determinava “Para efeito de aposentadoria
especial de professor, não se computa o tempo de serviço
prestado fora de sala de aula”, foi revogada.
3.4.
Note que recentemente o STF voltou ao
tema no julgamento da repercussão geral no 965, 'in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbis':
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40,
§ 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA
DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do
art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo
do tempo de serviço prestado por professor na escola em
funções diversas da docência para fins de concessão da
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da
Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta
Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a
concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §
5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor, da docência e das atividades de direção de
unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de
ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria
reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art.
323-A do Regimento Interno.” (RE no 1.039.644-RG, Relator:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017 grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.5.
Em conformidade impõe-se o cômputo do
tempo de serviço educacional prestado, pelo professor, da
docência e das atividades de direção de unidade escolar e
de coordenação e assessoramento pedagógico, para fins
concessão de aposentadoria especial. Nesse sentido:
“APOSENTADORIA ESPECIAL - Preliminar de ilegitimidade passiva
da Municipalidade afastada - Diretor educacional e professor,
pertencente aos Quadros do Magistério da Secretaria Municipal
de Educação - Pretensão do computo de tempo de serviço
contínuo para fins de Aposentadoria Especial - Admissibilidade
- Cômputo de todo tempo de serviço visando ao preenchimento
dos requisitos e pressupostos legais elencados no julgamento
da ADIN 3.772 e na Lei Federal n. 11.301/06, cuja atividade é
correlata à função de professor seja na Municipalidade de
Valinhos ou de Campinas - R. sentença mantida. VERBA HONORÁRIA
- Fixação em R$ 1.500,00 - Majoração em razão do disposto no §
11 do artigo 85 do CPC. Recursos improvidos.” (Apelação
1048867-63.2017.8.26.0114, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a
Câmara de Direito Público, j. 10/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR APOSENTADORIA ESPECIAL CONTAGEM DO TEMPO

FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO
ADMISSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal superou a
jurisprudência consolidada no verbete 726 da Súmula para
entender que o regime de aposentadoria especial previsto nos
arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, CF, permite a contagem do tempo
do serviço prestado pelo professor em atividades de
assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade
escolar. ADIn n° 3.772/DF. Segurança concedida. Sentença
mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.”
(Apelação
1000630-96.2016.8.26.0125,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 04/08/2016)
4.
No entanto, no caso dos autos,
conforme se pode inferir pela declaração de fls. 20, a
impetrante exonerou-se do cargo de professora que exerceu
no período de 07.04.1987 a 17.02.1988 e passou a atuar no
cargo de Diretora de Escola a partir de 22.03.1995, eis
que admitida por meio de concurso público.
4.1.
Assim,
observando
a
investidura
originária no cargo de 'diretora escolar', com nomeação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não condicionada ao exercício do cargo de 'professor', e
após exoneração do cargo de 'professora', inadmissível o
cômputo dos períodos laborados no referido cargo de
especialista em educação para fins de aposentadoria
especial docente.
4.2.
Nesse trilho, já se posicionou esta E.
Corte Bandeirante:
“MANDADO DE SEGURANÇA Magistério - Aposentadoria Especial e
abono de permanência Art. 40, §5o, da CF, com redação dada
pela EC 20/98 Pretensão ao cômputo do tempo como diretora de
escola
Inadmissibilidade
Abrangência de atividades
correlatas somente se for desempenhada por professor de
carreira. Aplicabilidade da Lei Federal 11.301/2006 e ADIN no
3772-DF O exercício na função de Diretor de Escola ocorreu
mediante investidura originária, não decorrente da carreira
de magistério - Sentença de concessão da ordem Recurso
provido.”
(Apelação
1002794-19.2018.8.26.0269,
Rel.
Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j.
19/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art.
1.030, inciso II, do CPC). DIRETORA DE ESCOLA Pretensão de
que o tempo de efetivo exercício nas funções de Diretora seja
considerado como hábil à aposentadoria especial de magistério
Não cabimento
Impetrante exonerada do cargo
de Professor de Educação Básica II, sendo, posteriormente,
nomeada no cargo de Diretor de Escola, em razão de aprovação
em concurso público Investidura originária que não integra a
carreira do magistério - Ausência de contrariedade à tese
firmada no julgamento do RE no 1.039.644/SC, Tema no 965/STF -
Acórdão mantido.” (Apelação 1010581-16.2017.8.26.0405, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j.
19/09/2018)
“DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DA IMPETRANTE
MANDADO DE
SEGURANÇA DIRETORA DE ESCOLA PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE
EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE DIRETORA SEJA CONSIDERADO PARA
FINS
DE APOSENTADORIA
ESPECIAL
SEGURANÇA
DENEGADA.
MANUTENÇÃO Impetrante que assumiu cargo de diretora de
escola por provimento originário Servidora que não faz parte
da carreira do magistério
Art. 40, §5o, da C.F.
Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o julgamento da ADI
no 3.772/DF
Precedentes desta Corte Bandeirante

Inexistência de direito líquido e certo Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apelação 1027242-32.2015.8.26.0602, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Antonio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, j.
25/04/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OCUPANTE DE
CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. Pretensão de expedição da
Certidão de Tempo de Contribuição computando-se o período em
que exerceu/exerce o cargo efetivo de diretora de escola para
fins de aposentadoria especial de magistério e abono de
permanência. INADMISSIBLIDADE. Aplicação do entendimento
esposado pelo E. STF na ADI no 3772 no sentido de que somente
os professores de carreira que passem a exercer as funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus ao
cômputo destes períodos para fins de aposentadoria especial de
magistério. No caso concreto, a impetrante exonerou-se do
cargo de professora e ingressou no cargo de diretora de
escola, mediante investidura originária. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Reforma da r. sentença. RECURSO DE
APELAÇÃO DA FESP PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
(Apelação 1000354-14.2017.8.26.0357, Rel. Des. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j.
28/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Desse modo, levando-se em que conta
que a impetrante assumiu de maneira originária o cargo de
'diretora de escola', exonerando-se do cargo de
'professora', o tempo laborado naquele cargo não pode ser
computado como tempo especial para fins de aposentadoria
especial docente porque - reitere-se - a impetrante
exonerou-se do cargo de professora e foi nomeada como
Diretora de Escola em 22.03.1995 (fls. 20).
6.
Destarte, na linha do entendimento
acima alinhavado, de rigor a manutenção da sentença, que
denegou a segurança.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pela impetrante.
OSWALDO LUIZ PALU

RELATOR